Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-56.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714254-56.2019.8.07.0015 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: ALINE CRISTINA DUARTE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Autora para que se manifeste quanto ao teor da petição Id. 31056043, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora